Tribunal: STJ
Processo: 0020578-75.2012.8.22.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1732012 - RO (2018/0070201-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA SA CERON
ADVOGADOS
: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE E OUTRO(S) -
MG056543
GUSTAVO DE MARCHI E SILVA - MG084288
LUIZ ANTÔNIO SIMÕES - SP175849
CARLA SEVERO BATISTA SIMÕES - SP155023
RECORRIDO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROTOCOLO FÍSICO NA ORIGEM. AUTOS
VIRTUAIS. RECEBIMENTO E DIGITALIZAÇÃO PELO SERVIÇO JUDICIÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO POR VÍCIO DE FORMA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
PROCESSA MENTO DA INSURGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Recurso especial interposto por Centrais Elétricas de Rondônia S.A. — CERON contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia que não conheceu embargos de
declaração apresentados fisicamente em processo eletrônico, sob o fundamento de
descumprimento de normas regulamentares.
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
apresentados fisicamente em processo eletrônico, recebidos e digitalizados pelo serviço
judiciário sem ressalvas, podem ser rejeitados por descumprimento de normas
regulamentares.
3. Inexistem os vícios de fundamentação alegados, na medida em que o acórdão tratou
diretamente de todos os pontos suscitados.
4. Conforme precedentes do STJ, a aceitação do protocolo físico pelo serviço judiciário,
sem ressalvas, e sua posterior digitalização e juntada aos autos, gera a presunção de
regularidade do ato, não sendo razoável exigir que o advogado presuma o equívoco.
5. O princípio da confiança e da não surpresa deve ser observado, protegendo a atuação
do jurisdicionado perante a justiça e conferindo máxima eficácia à tutela jurisdicional e à
solução de mérito, notadamente diante do inequívoco erro do serviço judiciário que não
só recebeu como digitalizou a petição física.
6. Omissões a serem saneadas, conforme suscitadas nos embargos de fls. 915-923:
a) competência da Justiça Estadual para a causa; b) possibilidade de suspensão do
fornecimento de energia em caso de recuperação de consumo; c) violação ao poder
regulatório da ANEEL; d) necessidade de integração da ANEEL à causa; e) natureza
Documento eletrônico VDA53091212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: a70a1d63-827d-4435-80e1-8f1574af9e95

além do pedido do provimento judicial; f) ilegitimidade ativa da defensoria; g) validade
dos termos de confissão de dívida; h) validade e legalidade da cobrança de custo
administrativo nessas situações; e i) regime de honorários.
7. Recurso especial provido, para determinar o processamento dos embargos de
declaração protocolados fisicamente em processo eletrônico, assim recebidos e
digitalizados pela origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA53091212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: a70a1d63-827d-4435-80e1-8f1574af9e95

RECURSO ESPECIAL No 1732012 - RO (2018/0070201-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA SA CERON
ADVOGADOS
: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE E OUTRO(S) -
MG056543
GUSTAVO DE MARCHI E SILVA - MG084288
LUIZ ANTÔNIO SIMÕES - SP175849
CARLA SEVERO BATISTA SIMÕES - SP155023
RECORRIDO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROTOCOLO FÍSICO NA ORIGEM. AUTOS
VIRTUAIS. RECEBIMENTO E DIGITALIZAÇÃO PELO SERVIÇO JUDICIÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO POR VÍCIO DE FORMA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
PROCESSA MENTO DA INSURGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Recurso especial interposto por Centrais Elétricas de Rondônia S.A. — CERON contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia que não conheceu embargos de
declaração apresentados fisicamente em processo eletrônico, sob o fundamento de
descumprimento de normas regulamentares.
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
apresentados fisicamente em processo eletrônico, recebidos e digitalizados pelo serviço
judiciário sem ressalvas, podem ser rejeitados por descumprimento de normas
regulamentares.
3. Inexistem os vícios de fundamentação alegados, na medida em que o acórdão tratou
diretamente de todos os pontos suscitados.
4. Conforme precedentes do STJ, a aceitação do protocolo físico pelo serviço judiciário,
sem ressalvas, e sua posterior digitalização e juntada aos autos, gera a presunção de
regularidade do ato, não sendo razoável exigir que o advogado presuma o equívoco.
5. O princípio da confiança e da não surpresa deve ser observado, protegendo a atuação
do jurisdicionado perante a justiça e conferindo máxima eficácia à tutela jurisdicional e à
solução de mérito, notadamente diante do inequívoco erro do serviço judiciário que não
só recebeu como digitalizou a petição física.
6. Omissões a serem saneadas, conforme suscitadas nos embargos de fls. 915-923:
a) competência da Justiça Estadual para a causa; b) possibilidade de suspensão do
fornecimento de energia em caso de recuperação de consumo; c) violação ao poder
regulatório da ANEEL; d) necessidade de integração da ANEEL à causa; e) natureza
Documento eletrônico VDA52838586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/12/2025 19:03:43
Código de Controle do Documento: 4514315a-f021-44ee-87ce-ccaeba3cbd79

além do pedido do provimento judicial; f) ilegitimidade ativa da defensoria; g) validade
dos termos de confissão de dívida; h) validade e legalidade da cobrança de custo
administrativo nessas situações; e i) regime de honorários.
7. Recurso especial provido, para determinar o processamento dos embargos de
declaração protocolados fisicamente em processo eletrônico, assim recebidos e
digitalizados pela origem.
RELATÓRIO
: Em análise, recurso especial interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. — CERON contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia assim ementado (fls. 852-853):

Apelação. Ação civil pública. Energia elétrica. Recuperação de consumo.
Critérios para apuração do valor. Prazo para cobrança de valores
pretéritos. Preliminar. Defensoria Pública. Legitimidade para o ajuizamento
de ação civil pública. Direito individual homogêneo. Limitação.
Reconhecimento. Preliminar. Julgamento ultra petita. Acolhimento.
Declaração de nulidade parcial da sentença. Termo de confissão de
dívida. Nulidade. Apuração via perícia unilateral. Inexigibilidade do débito.
Repetição do indébito. Forma simples. Honorários advocatícios.
Majoração. Impossibilidade.

Os embargos de declaração não foram conhecidos monocraticamente (fls. 898-
899), e o respectivo agravo interno foi desprovido (fls. 940-945), mantidos em novos
embargos aclaratórios (fls. 1.206-1.214), julgados após provimento de recurso especial
anulando acórdão anterior (fls. 1.177-1.180).
Sustenta a parte recorrente em síntese: i) vício de fundamentação quanto à
instrumentalidade das formas e comportamento contraditório do Judiciário, ao aceitar o
protocolo físico dos embargos e depois não conhecer da petição (art. 1.022 do CPC/2015)
; ii) nulidade por omissão quanto à necessidade de intimação das partes acerca da
digitalização dos autos (art. 1.022 da mesma norma); iii) inexistência de obrigatoriedade
da juntada direta de petições eletrônicas pelo advogado (art. 10 da
; iv)
Lei 11.419/2006)
prevalência da instrumentalidade das formas (arts. 154 e 244 do
; e v)
CPC/1973)
necessidade de intimação sobre a digitalização.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52838586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/12/2025 19:03:43
Código de Controle do Documento: 4514315a-f021-44ee-87ce-ccaeba3cbd79

Na origem, a Defensoria Pública de
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
Rondônia ajuizou ação civil pública contra a CERON, visando a nulidade de “recuperação
de consumo” fundada em perícia unilateral e confissões de dívida. Os pedidos foram
acolhidos em parte pela sentença. Em apelação, reconheceu-se a legitimidade da
Defensoria com limites aos necessitados, anulou-se, por além do pedido, parte da
sentença quanto a método e prazo de recuperação do débito e firmou-se a repetição do
indébito na forma simples, limitado a 36 meses passados.
Em questão no recurso especial, a admissibilidade dos embargos de
declaração opostos na forma física em processo digitalizado.
No ponto, o acórdão decidiu a matéria nestes termos (fls. 943-945):

Ao que consta dos autos, a agravante protocolou petição de embargos de
declaração por meio físico, face o acórdão de fls. 33/72 - vol. 5 no
segundo grau, em processo que tramita por meio digital.
Cuidando-se de feito que tramita em fórum digital, seria admíssível o
protocolo físico como efetuado pela agravante apenas na hipótese de
motivo relevante que impedisse o protocolo eletrônico, de modo que
obrigasse a parte a agir diversamente do previsto nos normativos
aplicáveis à espécie.
Contudo, não é essa a hipótese dos autos. Em que pese a agravante
destacar o impedimento da advogada responsável pela ação, juntando
atestado médico, constato que há no processo mais de vinte advogados
designados para representar a embargante (fl. 27 - vol. 5 no segundo
grau).
Por esse motivo, rejeito a alegação de justo impedimento.
[...]
Embora ao tempo do protoloco dos embargos já se encontrasse em vigor,
de longa data, a Instrução Conjunta no 014/2010, a Resolução no 044
/2010-PR e a
a agravante agiu de forma equivocada,
Lei no 11.416/2006,
ocasionando a devolução dos embargos.
A despeito de a agravante entender que se trata de formalismo
exacerbado, violação ao direito de defesa ou, ainda, que o processo já
tramitava por meio físico, esclareço que este Tribunal, por meio da
Resolução no 044, de
regulamentou os procedimentos
15/10/2010,
pertinentes à implementação do processo eletrônico através do Sistema
Digital do Segundo Grau – SDSG, e que a Instrução Conjunta no 014/2010-
PR-CG, de
deflagrou a sua utilização gradativa.
26/11/2010,
[...]
O sistema digital foi amplamente divulgado na mídia local, bem como no
âmbito deste Tribunal, informando que o término do prazo para adaptação
Documento eletrônico VDA52838586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/12/2025 19:03:43
Código de Controle do Documento: 4514315a-f021-44ee-87ce-ccaeba3cbd79

ao sistema ocorreria em 03 de junho de 2011 (sexta-feira), sendo que, a
partir de 06 de junho de 2011 (segunda-feira), as petições deveriam ser
apresentadas exclusivamente pelo sistema digital.
Ocorre que, apesar de vários alertas sobre o prazo final, ainda vem
ocorrendo o protocolo de petições físicas endereçadas a processos
eletrônicos, como no caso destes embargos de declaração.
[...]
Firme nessas premissas, a administração pública está subordinada aos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência (art. 37 da Constituição Federal), com o dever de observá-los e
implementá-los.
Via de consequência, não cabe a apreciação da matéria abordada nos
embargos de declaração, haja vista que o referido recurso não foi
conhecido, estando preclusa a análise dos questionamentos expostos.

No julgamento de embargos de declaração, assim assentou-se a
compreensão da origem (fls. 1.211-1.211):

No que se refere ao princípio da instrumentalidade das formas invocado
em sede de agravo interno (que a embargante aduz não ter sido
apreciado pelo acórdão que desacolheu embargos de declaração opostos
preteritamente), é certo que sua aplicação no caso mostra-se descabida,
pois trata-se de princípio que se aplica quando não há afronta à regra
processual ou procedimental quanto ao modo de se manifestar em
processo judicial.
Desta maneira, o princípio incide, desde que se respeite regra quanto ao
modo de se manifestar em processo, ou seja, não há como admitir a
violação de uma regra quanto à interposição de um recurso, por exemplo,
por meio da validação do ato em respeito ao princípio da
instrumentalidade das formas.
No caso em apreço, a embargante protocolou petição física em processo
digital, em afronta à regra que prevê que, em tais casos, todas as
manifestações das partes devem ser dar pelo meio digital, assim, surge
barreira intransponível, no caso, para incidência da instrumentalidade das
formas.
Aliás, respeito as regras de direito processual e material é primado da boa-
fé objetiva, que foi erigido a norma infraconstitucional, com o advento do
CPC/15, que, dentre o rol das normas gerais, estabelece nos artigos 5° e
6° o dever das partes de se comportar de acordo com a boa-fé e de
cooperar, a fim de que se obtenha rápida decisão de mérito.
Portanto, não incide neste caso o princípio da instrumentalidade das
formas, ficando suprimida, neste ponto, a omissão arguida.
Quanto ao fato de o serviço de protocolo deste Tribunal haver recebido a
petição física (do recurso que a embargante deveria ter juntado em meio
digital, visto que se trata de processo em trâmite perante o Sistema Digital
Segundo Grau - SDSG), é certo que o ato de recebimento da petição não
tem o condão de ensejar conhecimento de recurso, o que, conforme é de
Documento eletrônico VDA52838586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/12/2025 19:03:43
Código de Controle do Documento: 4514315a-f021-44ee-87ce-ccaeba3cbd79

conhecimento da embargante, ou mesmo deveria ser, é realizado pelo
Magistrado ou pelo Órgão Colegiado, quando for o caso.
[...]
A decisão que rejeitou a peça processual apresentada pela embargante
não violou os dispositivos legais; ao contrário, está em consonância com
estes, uma vez que seguiu os ditames da Resolução n. 044, publicada no
DJe n. 190, de
que regulamentou os procedimentos
15/10/2010,
pertinentes à implementação do Processo Eletrônico, por meio do Sistema
Digital do Segundo Grau (SDSG).
Aliás, essa resolução foi editada com suporte na Lei n. 11.419/2006, art. 8
o, que dispõe sobre a informatização dos processos judiciais e admite o
uso de meio eletrônico na tramitação destes, em qualquer grau de
jurisdição, portanto, com base em autorização legislativa e dentro dos
limites permitidos em lei.
[...]
O que se vê por meio da redação do
, da Lei n°. 11.419 é
art. 10, caput
que os protocolos das peças processuais devem ser realizados no formato
digital, nos autos do processo eletrônico, inclusive diretamente pelos
advogados.
Portanto, a embargante deixou de respeitar essa regra procedimental,
motivo pelo qual sua peça processual foi rejeitada, não havendo que se
falar em violação, por parte da decisão recorrida sobre o conteúdo dessa
norma legal.
Quanto ao disposto no §2° do art, 12 da Lei n°. 11.419, é certo que sua
disciplina não encaixa no caso, pois aborda sobre o caso de autos de
processos eletrônicos que tiverem de ser remetidos a outro juízo ou
instância superior que não disponham de sistema compatível deverão ser
impressos em papel.
Neste caso não se trata de remessa de processo a outro juízo ou
instância, mas de petição protocolada pela embargante, em dissonância à
regra legal que exigia que se desse por meio digital.

Inexiste, assim, o vício de fundamentação alegado.
No mérito, porém, o recurso prospera.
Conforme a jurisprudência desta Corte, tendo o serviço judiciário recebido a
petição física sem qualquer ressalva e providenciado sua digitalização e juntada aos
autos, descabe dela não conhecer por irregularidade formal.
A propósito:

AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROTOCOLO INTEGRADO. REVOGAÇÃO DA SÚMULA N. 256/STJ.
POSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO POR MEIO FÍSICO. PROCESSO
ELETRÔNICO. DEFESA RECEBIMENTO PELO PROTOCOLO JUDICIAL
SEM RESSALVAS OU OBJEÇÕES. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO
N. 551/2011 DO TJSP. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO ADVOGADO E
Documento eletrônico VDA52838586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/12/2025 19:03:43
Código de Controle do Documento: 4514315a-f021-44ee-87ce-ccaeba3cbd79

DO
SERVENTUÁRIO.
RAZOABILIDADE.
REGRA
DA
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO ESPECIAL E
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
TEMPESTIVOS.
NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. SÚMULA N. 283/STF.
[...]
2. Faltam com diligência o advogado que, em processo eletrônico,
protocola contestação em papel e o serventuário que a recebe fora das
hipóteses previstas na Resolução n. 551/2011, quando deveria recusá-la,
informando ao interessado o motivo.
3. Não é razoável exigir que o advogado presuma que o protocolo da
petição em papel foi equivocado quando o próprio serventuário a recebeu,
dando a entender que foram atendidas as exigências da lei e da
Resolução n. 551/2011 para a apresentação do agravo em recurso
especial.
3. Aplica-se a regra da instrumentalidade das formas quando se constata
que o protocolo do recurso em papel no prazo legal alcançou o objetivo
almejado, devendo ser reputado válido [...] (AgRg no AREsp 607.748/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
2/6/2015,
9/6/2015)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO À ORIGEM.
REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA E DA NÃO
SURPRESA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
1. Hipótese em que a Corte de origem não conheceu de agravo de
instrumento por irregularidade formal, uma vez que protocolado
fisicamente em execução fiscal ajuizada e processada pelo sistema
eletrônico.
2. Entretanto, nos termos do parecer ministerial, não seria plausível
esperar do agravante que também apresentasse o recurso sob a forma
eletrônica se a petição física foi recebida e providenciada a digitalização
pelo próprio Poder Judiciário.
3. Pelo princípio da confiança e da não surpresa, busca-se proteger a
atuação do jurisdicionado perante a Justiça, e assim conferir a máxima
eficácia à tutela jurisdicional [...] (AgRg no
relator
REsp 1.512.120/GO,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
6/10/2015,
.
22/10/2015)

Desse modo, deve ser dado provimento ao recurso especial, de modo a
determinar o processamento dos embargos de declaração opostos de forma física e
assim recebidos pelo protocolo local, bem como digitalizados pelo próprio serviço do
Tribunal de origem, posteriormente não conhecidos a pretexto de descumprimento de
normas regulamentares.
Documento eletrônico VDA52838586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/12/2025 19:03:43
Código de Controle do Documento: 4514315a-f021-44ee-87ce-ccaeba3cbd79

Assim, desde logo fixo como pontos omissos, a serem julgados
expressamente pela origem, conforme petição de embargos de declaração de fls. 915-
923: a) competência da Justiça Estadual para a causa; b) possibilidade de suspensão do
fornecimento de energia em caso de recuperação de consumo; c) violação ao poder
regulatório da ANEEL; d) necessidade de integração da ANEEL à causa; e) natureza
além do pedido do provimento judicial; f) ilegitimidade ativa da defensoria; g) validade
dos termos de confissão de dívida; h) validade e legalidade da cobrança de custo
administrativo nessas situações; e i) regime de honorários.
Isso posto, dou provimento ao recurso especial, para determinar o
processamento dos embargos de declaração protocolados fisicamente em processo
virtual, assim recebidos e digitalizados pela origem, com integral saneamento dos vícios
apontados.

Documento eletrônico VDA52838586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/12/2025 19:03:43
Código de Controle do Documento: 4514315a-f021-44ee-87ce-ccaeba3cbd79

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 1.732.012 / RO
Número Registro: 2018/0070201-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00205787520128220001 201602147680 205787520128220001 47051
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA SA CERON
ADVOGADOS
: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE E OUTRO(S) -
MG056543
GUSTAVO DE MARCHI E SILVA - MG084288
LUIZ ANTÔNIO SIMÕES - SP175849
CARLA SEVERO BATISTA SIMÕES - SP155023
RECORRIDO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53024882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:52:12
Código de Controle do Documento: 654a1a6b-d106-448d-baba-194aee4a6ce0

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:52:12
Código de Controle do Documento: 654a1a6b-d106-448d-baba-194aee4a6ce0